Tribunal: TJDFT
Processo: 0002311-63.2017.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002311-63.2017.8.07.0012 RECORRENTE: ADRIANA TAVARES DA SILVA, FERNANDO PEREIRA BORGES, LARISSA LORENA PEREIRA BORGES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Autue-se o recurso especial interposto por MARIA CELIA GONÇALVES DA CUNHA e WANESSA GONÇALVES DE SOUZA no ID 56993976. Após, intime-se o MPDFT para que apresente, caso queira, contrarrazões ao apelo, no prazo legal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade dos recursos constitucionais de IDs 56993976, 59220630, 59220615 e 59272401. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024